Tribunal: TJDFT
Processo: 0735287-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No. 59.888/1996. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO DO ERESP 1301935/DF. INEXISTENCIA DE ÓBICE LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença coletiva em face do DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de adimplir parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação indevidamente suprimido em janeiro/1996 até o momento em que houve o seu reestabelecimento, direito este decorrente da ação coletiva no. 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), o qual foi julgado procedente pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF e cujo trânsito em julgado deu-se em 16/03/2000.

2. A partir de consulta processual àqueles autos, verifica-se que os Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.301.935/DF apresentados pelo Sindicado ao qual os recorrentes são filiados foram liminarmente rejeitados pela eminente Ministra Assusete Magalhães, em decisão publicada no DJe de 19/12/2022, estando o feito aguardando o processamento de Agravo Interno apresentado, sem que exista qualquer ordem para a suspensão dos processos individuais decorrentes do mesmo título executivo judicial. 2.1. Considerando que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, não vislumbro a existência de óbice para o prosseguimento dos autos de origem, razão pela qual deve a ordem de suspensão ser revogada, permitindo-se ao juízo de origem avançar sobre as questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a prejudicial de prescrição suscitada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.